Tribunal: TJMT
Processo: 1028417-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028417-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), CAIO CEZAR ROSA LOPES - CPF: 331.046.928-07 (EMBARGANTE), JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LUCIO HUMBERTO LOPES e CAIO CESAR ROSA LOPES contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSTRUTORA LOPES S/A e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, incluindo os embargantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Os embargantes alegam omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional, sustentando a inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração e a ausência de esgotamento dos meios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e incluir os sócios no polo passivo, sem análise detalhada dos dispositivos legais apontados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a aplicação da teoria menor da desconsideração, com base no art. 28, §5o, do CDC, afastando a exigência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e reconhecendo que a personalidade jurídica das executadas constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

A decisão também analisa a alegação de existência de bens das empresas, concluindo, com base em documentos dos autos, que os imóveis indicados pelos embargantes não pertencem mais às executadas, evidenciando a insuficiência patrimonial para satisfação do crédito.

O colegiado afasta a alegada contradição, esclarecendo que a identificação de condutas dolosas dos sócios não é incompatível com a aplicação da teoria menor, mas, ao contrário, reforça a necessidade da desconsideração.

Ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, desde que a fundamentação seja suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ.

Conclui-se que os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, prescinde da demonstração de fraude ou desvio de finalidade, sendo legítima diante do obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, salvo nos casos de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 28, §5o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1028417-89.2025.8.11.0000

CAIO CEZAR ROSA LOPES, LUCIO HUMBERTO LOPES x JHONNY WANDERSON SENA LIMA

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIO HUMBERTO LOPES e CAIO CESAR ROSA LOPES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSTRUTORA LOPES S/A e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, incluindo os embargantes no polo passivo do cumprimento de sentença.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão qualificada, caracterizada pela não observância do comando contido no art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, ao não analisar de forma pormenorizada as disposições contidas no art. 28, §5o, do CDC e art. 50 do CC.

Sustentam que o acórdão foi omisso ao não apreciar aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, quais sejam: o descabimento da aplicação da teoria menor e a ausência de demonstração dos requisitos da teoria maior para eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Argumentam que a mera insolvência ou ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica não se confunde com obstáculo que justifique a desconsideração imediata, e que há contradição no entendimento do colegiado ao invocar a teoria menor, que dispensa comprovação de dolo ou fraude, e ao mesmo tempo afirmar a existência de conduta dolosa e insidiosa por parte dos sócios.

Afirmam que indicaram nove matrículas de imóveis em nome das empresas executadas que poderiam garantir a execução, e que não houve a devida instrução processual para verificar a atual situação jurídica de cada um desses bens.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão de origem e rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a r
ediscutir o mérito da decisão, salvo para corr
igir vícios que comprometam sua clareza ou integrida
de.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso concreto, com fundamento no art. 28, §5o, do CDC.

O acórdão expressamente consignou que "
a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5o, do CDC prescinde da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica se configure como obstáculo ao ressarcimento do consumidor
".

Ademais, o julgado também analisou a questão do esgotamento dos meios executórios, destacando que "
embora a teoria menor não exija o esgotamento prévio dos meios executórios contra a pessoa jurídica, verifica-se que no caso em análise foram realizadas diversas diligências para localização de bens das empresas executadas, todas infrutíferas
".

Quanto aos imóveis indicados pelos embargantes, o acórdão foi claro ao afirmar que "
conforme comprovado pelo agravado Id 181687094, 181687098, 181687101 e 181686539, nenhum desses imóveis pertence atualmente às executadas"
, o que demonstra que a questão foi devidamente analisada.

No que tange à suposta contradição na fundamentação, não há qualquer incompatibilidade entre a aplicação da teoria menor e a constatação de condutas dolosas por parte dos sócios. Como bem destacado no acórdão, "
a aplicação da teoria menor não exclui a possibilidade de reconhecimento de condutas abusivas, que apenas reforçam a necessidade da desconsideração
".

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da cont
rovérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, aind
a, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito,
conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025